Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0739086-96.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 139623404 dos autos originários n. 0707593-44.2022.8.07.0019), que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, que exclua em 5 (cinco) dias o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de promover nova inclusão do nome do consumidor e de efetuar cobranças relacionadas ao cartão de crédito e contrato de empréstimo indicados, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: 11. A plausibilidade do direito restou comprovada. 12. O documento de ID 138501817 - página 1 demonstra a negativação do nome do autor pelo réu de uma dívida no valor de R$ 10.823,70. 13. No extrato do cartão de crédito em nome do autor de ID 138501812, há informação de elevada movimentação financeira que não condiz com a situação econômica do demandante, sobretudo se comparada com o limite da fatura de cartão de crédito de efetiva titularidade do autor no ID 138963802. 14. Ora, é de conhecimento geral que os limites de cartão de crédito são estabelecidos levando-se em consideração, dentre outros aspectos, a renda média do correntista. 15. Também é de conhecimento público e notório que pouquíssimas pessoas neste país são capazes financeiramente de possuir um limite de cartão de crédito superior a R$ 100.000,00, e o autor demonstrou cabalmente não ser este tipo de pessoa (IDs 138963808 e 138963802). 16. Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente. 17. Embora o autor tenha seu nome negativado por outra dívida, esta é mais facilmente objeto de negociação ou mesmo quitação se considerar seu valor de R$ 250,00 (ID 138501817). Difícil mesmo é o demandante conseguir a retirada do registro de seu nome nos cadastros de inadimplentes por uma dívida questionável de R$ 10.823,70, haja vista sua condição financeira. 18. Em tal quadro, a manutenção do nome do autor no SPC/SERASA limita-lhe a obtenção de crédito no mercado e pode, inclusive, atrapalhar a obtenção de um emprego formal, pois se sabe que as empresas fazem consultas nos órgãos de proteção ao crédito antes de efetivar a contratação de empregados. 19. Assim, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência concedida na origem. Assevera a licitude da inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo um direito do credor em face da inadimplência do devedor. Disserta sobre a finalidade da multa, concluindo que são excessivos e desproporcionais os valores fixados, sendo necessária a sua redução, para evitar o enriquecimento indevido do agravado. Ademais, considera exíguo o prazo fixado para exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, tendo em vista a necessidade de verificação da documentação da contratação impugnada. Prequestiona a matéria e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu presentes os requisitos para conceder a tutela de urgência, considerando que os documentos anexados aos autos evidenciam a probabilidade do direito e a verossimilhança da alegação de que o débito não foi contraído pelo autor-agravado. Já o perigo de dano decorreu dos conhecidos efeitos deletérios que advém da manutenção do nome da parte em cadastros de inadimplentes, podendo, inclusive, atrapalhar a obtenção de um emprego formal. De fato, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, o agravado nega peremptoriamente tenha celebrado com o banco agravante contrato para uso de cartão de crédito que gerou o débito questionado, ressaltando que sequer é correntista da referida instituição financeira. O agravante sequer nega, propriamente, a ocorrência de fraude, se limitando a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude por terceiro, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual. No momento, basta considerar que a ocorrência de fraude, sem qualquer participação do consumidor, vítima do fato danoso, a princípio, não isenta de responsabilidade a instituição financeira que promove a cobrança irregular. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos ao agravado com a negativação de seu nome e a manutenção da cobrança que considera indevida, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais evidenciadas, ao menos, nesta fase de cognição sumário, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, AGI 0752189-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, AGI 0725584-61.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Ademais, segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante que exclua, em 5 (cinco) dias, o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de promover nova negativação, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso no primeiro caso e por inclusão no segundo caso, bem assim que não promova novas cobranças relacionadas ao débito e contrato questionados, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança, limitada a 2.000,00. Portanto, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade, objetivando alcançar a sua finalidade. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. Por sua vez, as quantias arbitradas na origem não podem ser consideradas excessivas. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse quadro, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator